Tribunal: STF
Processo: HC 98746
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO 
   EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO 
   CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
   AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE FRAGILIDADE DA DECISÃO 
   QUE DENEGA A SOLTURA DO PACIENTE.  SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - A vedação à 
   liberdade provisória para o delito de tráfico de drogas advém da 
   própria Constituição, a qual prevê a inafiançabilidade (art. 5º, 
   XLIII). Precedentes.
II - Com a superveniência da sentença 
   condenatória, ademais, fica prejudicada a alegação de ausência 
   dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e de eventual 
   vício na decisão que indeferiu o pedido de soltura do 
   paciente.
III - Réu que, ademais, foi preso em flagrante e 
   permaneceu detido ao longo de toda a instrução criminal. 
IV - 
   Ordem denegada.